Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por devedor em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, contra sentença que consolidou a posse e a propriedade do veículo ao credor fiduciário e declarou resolvido o contrato por inadimplemento. O apelante alegou que a mora deveria ser afastada em razão da abusividade dos juros remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade de justiça foi tacitamente deferido; (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios contratadas são abusivas a ponto de afastar a mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça autoriza o reconhecimento do deferimento tácito, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional podem pactuar livremente taxas de juros superiores às previstas na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do STF.
5. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ.
6. A taxa anual contratada não ultrapassa o dobro da taxa média divulgada pelo BACEN à época, sendo insuficiente para, por si só, caracterizar a abusividade.
7. A mera comparação com a taxa média não basta para comprovar onerosidade excessiva, sendo necessário demonstrar concretamente a desproporcionalidade no caso concreto.
8. Ausente a purgação da mora, impõe-se a consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça autoriza o reconhecimento de seu deferimento tácito. 2. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, desde que dentro dos parâmetros legais e contratualmente pactuada. 3. A mora não se afasta pela simples alegação de juros abusivos quando não comprovada a desproporcionalidade em concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei no 911/69; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 539, 541; STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 2.669.527/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS; STJ, AgInt no REsp 1998081/DF.